Tribunal: TJSP
Processo: 1000879-71.2021.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) firmada em 28 de julho de 2019 – Improcedência – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade reconhecida - Prestação do serviço não comprovada - Restituição ou compensação devida ao consumidor – Tarifa de registro de contrato - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário (financiamento de veículo) firmada em 28 de julho de 2019 – Improcedência – Tarifa de avaliação do bem – Abusividade reconhecida - Prestação do serviço não comprovada - Restituição ou compensação devida ao consumidor – Tarifa de registro de contrato - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito – Seguro de proteção financeira (prestamista) - Cobrança abusiva - Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Restituição ou compensação simples, pois inexistente má-fé na cobrança - Sentença parcialmente modificada - Decaimento em maior parte do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC) – Recurso parcialmente provido.